Tribunal: STF
Processo: Rcl 57465
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Aplicação de legislação municipal estatutária a empregado público. Princípio da isonomia. Aparente afronta à Súmula Vinculante 37. Precedentes. Liminar deferida.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do Processo nº 0020658-36.2018.5.04.0662, à alegação de afronta às Súmulas Vinculantes 10 e 37, bem como à autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADI 3.894.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante narra que o TRT da 4ª Região deu provimento ao recurso da parte beneficiária da decisão reclamada - servente, contratada pelo Município sob o regime celetista -, para reconhecer como base de cálculo do adicional de insalubridade o salário básico, consoante previsto na Lei Complementar 203/2008, uma vez que a Lei Orgânica Municipal não diferencia os servidores estatutários dos celetistas.



    Na assentada, o Órgão reclamado concluiu que a Lei Complementar 203/2008 supre a omissão do Município quanto à regulamentação dos benefícios aos servidores empregados, considerada a isonomia com os servidores estatutários.



    3. O reclamante sustenta que a premissa da Corte reclamada, no sentido da utilização analógica do conceito genérico de servidor público previsto na Lei Orgânica Municipal para estender direitos estatutários a servidores celetistas, viola (i) o art. 22, I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de competência do ente municipal para legislar sobre Direito do Trabalho e (ii) os arts. 37, X, XII, e 61, §1º, II, ‘c’, da Lei Maior, que estabelece a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para iniciativa de leis que versem sobre o regime de servidor público, conforme decidido por este Supremo Tribunal na ADI 3.894.



    4. Articula que a Lei Orgânica Municipal é de iniciativa do Poder Legislativo e não foi submetida à sanção do Chefe do Executivo, de maneira que não poderia criar direitos para servidores. 



    5. Aduz afronta à Súmula Vinculante 37, ante a equiparação de servidores advindos de regimes jurídicos distintos, sob o fundamento da isonomia, com lastro em lei inaplicável à empregada pública.



    Em abono de sua tese, faz alusão ao art. 19 da Lei Orgânica local (“O Município instituirá, no âmbito de sua competência, para os servidores da Administração Pública Municipal direta ou indireta, regime jurídico único e plano de carreira estabelecidos em estatuto, os quais serão regulamentados por meio e lei complementar”), a revelar a adoção pelo Município do regime estatutário, com exceções como no caso em tela. 



    6. Defende, ainda, que o Tribunal reclamado afastou a vigência do art. 3º do estatuto local (Lei Complementar 203/2008: “Art. 3º Para os efeitos deste Estatuto, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público”), sem submeter a questão ao órgão especial, em descumprimento da Súmula Vinculante 10. 



    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015).



    9. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação das Súmulas Vinculantes 10 e 37, bem assim da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.894.



    10. Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    11. A seu turno, nos termos do verbete da Súmula Vinculante 37, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    12. Ao exame da ADI 3.894, este Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, a fim de declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 1.713/2007, que estabelece jornada de trabalho para os profissionais de enfermagem no Estado de Rondônia, ante a competência privativa da União para legislar sobre Direito do Trabalho e o vício de iniciativa legislativa, uma vez que a norma diz respeito ao regime jurídico do servidor público. Colaciono a ementa do julgado:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – DIREITO DO TRABALHO. Cumpre à União legislar sobre direito do trabalho, incluída a jornada de integrantes de categoria profissional. PROCESSO LEGISLATIVO – INICIATIVA – REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR. Consoante dispõe o artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, incumbe ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de lei que verse regime jurídico de servidor. A norma é de observância obrigatória por estados e municípios” (ADI 3.894, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 29.10.2018).



    13. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:



    “Incontroverso que a reclamante, no desempenho da função de servente, recebe do Município o pagamento do adicional de insalubridade, pago sobre o valor do salário mínimo, no grau médio até outubro de 2017 e no grau máximo a partir de então, tendo sido indeferido o pedido de diferenças do adicional pela base de cálculo pretendida. 



    Ao contrário da sentença, entendo que o art. 20 da Lei Orgânica do Município de Passo Fundo dispõe expressamente que os servidores são todos quantos percebam remuneração dos cofres públicos e, na falta de regulamentação específica dos benefícios aos servidores empregados, a regulamentação da Lei Complementar Municipal nº 203/2008 supre a omissão do empregador. 



    Demais disso, acerca da base de cálculo do adicional de insalubridade ao servidor celetista, caso da reclamante, a matéria já se encontra pacificada nesta corte, com a edição da Súmula nº 119 do TRT4, cujo entendimento adoto: 



    Súmula nº 119 - MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 



    A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo. 



    Neste sentido, precedentes jurisprudenciais: 



    MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SERVIDOR CELETISTA. A Lei Orgânica do Município que não faz distinção entre servidores públicos celetistas e estatutários. Cabível, portanto, o adicional de insalubridade a ser calculado sobre o salário básico, nos termos da Lei Complementar nº 203/08, por ser regra assegurada aos servidores públicos municipais. (TRT da 4ª Região, 2ª Turma, 0021687-58.2017.5.04.0662 ROT, em 11/10/2018, Brígida Joaquina Charão Barcelos Toschi) 



    MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Na forma do entendimento contido na Súmula nº 119 deste Tribunal, a base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo. Apelo do reclamante provido. (TRT da 4ª Região, 1ª Turma, 0020280-80.2018.5.04.0662 ROT, em 22/05/2019, Desembargadora Lais Helena Jaeger Nicotti - Relatora) 



    MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. EMPREGADO CELETISTA. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Nos termos da Súmula 119 deste Tribunal, "A base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Complementar nº 203/2008 é aplicável aos empregados públicos do Município de Passo Fundo", pelo que o reclamante faz jus à percepção do adicional de insalubridade calculado sobre o seu salário básico. (TRT da 4ª Região, 11ª Turma, 0021109-95.2017.5.04.0662 RO, em 18/12/2018, Desembargadora Maria Helena Lisot) 



    MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 203/2008. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. O adicional de insalubridade pago aos empregados públicos do Município de Passo Fundo deve ser calculado, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 203/2008, sobre o vencimento básico do trabalhador. Devidas ao empregado as postuladas diferenças de adicional de insalubridade quando o pagamento da parcela, pelo empregador, se deu mediante a adoção de base de cálculo diversa. Inteligência da Súmula 119 deste Tribunal. Recurso provido. (TRT da 4ª Região, 3ª Turma, 0020260-58.2019.5.04.0661 ROT, em 12/11/2019, Desembargador Alexandre Correa da Cruz) 



    Neste contexto, dou provimento ao recurso para reconhecer como base de cálculo do adicional de insalubridade devido à reclamante o seu salário básico, o qual deverá ser observado inclusive para apurar as diferenças do adicional de insalubridade deferidas na sentença Recurso provido.



    14. Da leitura do ato reclamado, constato que Corte reclamada deferiu à empregada pública o pagamento do adicional de insalubridade calculado pelo salário base por equiparação com servidor estatutário, sob o fundamento da isonomia.



    15. Nesses termos, a interpretação conferida pela Corte reclamada parece denotar a concessão de aumento de vencimentos a servidor público, promovido pelo Poder Judiciário, com base na regra constitucional da isonomia e destituída de previsão legal, em contrariedade à Súmula Vinculante 37. 



    16. A propósito, a configurar a plausibilidade jurídica do pedido, registro que esta Suprema Corte tem decidido que a determinação de pagamento de diferenças salariais a servidores de carreiras diversas, sob o fundamento da isonomia, configura vulneração à Súmula Vinculante 37. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional. Agravo interno em reclamação. Equiparação Remuneratória entre carreiras do serviço público.



    1. Reclamação em que se questiona decisão que equiparou o regime jurídico dos Procuradores Autárquicos e dos Procuradores do Estado, concedendo aumento remuneratório sem previsão em lei. 



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). Precedentes. 



    3. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. Precedentes. 



    4. A concessão de aumento remuneratório por decisão judicial, com fundamento no princípio da isonomia e sem previsão legal, viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF. 



    5. Agravo regimental ao qual se dá provimento” (Rcl 31.346 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.8.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS PERTENCENTES A CARREIRAS DISTINTAS. ISONOMIA. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 600. VÍCIO FORMAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.029, §3º, DO CPC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. NO MÉRITO, IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. NECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ARTIGO 169, §1º. SÚMULA VINCULANTE 37. APLICAÇÃO ANALÓGICA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. O vício formal (in casu, eventual não esgotamento das vias recursais ordinárias) não impede necessariamente o conhecimento do recurso extraordinário, na forma do artigo 1.029, §3º, do CPC. 



    2. A remuneração dos servidores está adstrita ao princípio da reserva legal, previsto no artigo 37, X, da CRFB/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, que exige lei específica para a fixação e alteração da remuneração dos servidores públicos. 



    3. O princípio da separação dos poderes impõe competir ao legislador concretizar o princípio da isonomia, vedado ao Judiciário atuar como legislador positivo (Súmula Vinculante 37: “Não cabe ao Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento da isonomia”. 



    4. O auxílio-alimentação é verba de caráter indenizatório, que não se incorpora à remuneração, nada obstante também deve se submeter ao princípio da reserva legal, assim como as demais verbas indenizatórias. 



    5. O Poder Legislativo, detentor da função de legislar, deve observar diretrizes trazidas pela Constituição para a fixação de todos os componentes do sistema remuneratório. O artigo 39, § 1º, da CRFB/88, prevê que a fixação dos componentes do sistema remuneratório observará, verbis: I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira; II – os requisitos para a investidura; III – as peculiaridades dos cargos. 



    6. A equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público encontra óbice no artigo 37, XIII, da CRFB/88. 



    7. Além disso, a Administração Pública depende da existência de recursos orçamentários para pagar seus servidores e tem a despesa com pessoal limitada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme artigo 169, da CRFB/88, além de necessitar de prévia dotação orçamentária e autorização na lei de diretrizes orçamentárias. 



    8. A jurisprudência desta Corte tem entendido que, independentemente da natureza, não cabe ao Judiciário equiparar verbas com fundamento na isonomia. Precedentes: ARE 968.262-AgR, rel. min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 25/5/2017; ARE 826.066-ED, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 9/10/2014; ARE 933.014-AgR, rel. min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 8/4/2016; ARE 808.871 AgR/RS, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/9/2014; RE 804.768-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/6/2014. 



    9. A vedação da Súmula Vinculante 37 se estende às verbas de caráter indenizatório e, consequentemente, interdita o Poder Judiciário de equiparar o auxílio-alimentação, ou qualquer outra verba desta espécie, com fundamento na isonomia. 



    10. Conclui-se que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório”. 



    11. In casu, o acórdão recorrido entendeu que pelo fato de o auxílio-alimentação não se incorporar à remuneração ou ao subsídio, estaria afastada a Súmula Vinculante 37. Entendimento contrário à tese ora fixada. 



    12. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário. Tese: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar qualquer verba de servidores públicos de carreiras distintas sob o fundamento de isonomia, tenham elas caráter remuneratório ou indenizatório” (RE 710.293, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 27.284 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2018).



    17. Cumpre assinalar, a justificar o requisito do perigo da demora, que firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal segundo a qual descabida a restituição dos valores percebidos de boa-fé, notadamente em se tratando de verba de natureza alimentar, como no caso. Nesse sentido: RE 791961 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 12.3.2021; ARE 1186825 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 03.12.2020; RE 827833 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Relator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08.7.2020; MS 31244 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; AR 1976 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.6.2020; RE 1207269 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020; ADI 4545, da minha lavra, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2020; ARE 1203420 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.8.2019; MS 26.085, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 13.6.2008; e AI 490.551-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, Dje 03.9.2010. 



    18. Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pelo Ministro Relator desta reclamação, defiro a medida liminar requerida para suspender a decisão exarada no Processo nº 0020658-36.2018.5.04.0662 pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e seus efeitos, até o julgamento de mérito da reclamação.



    19. Requisitem-se informações à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do CPC/2015. 



    20. Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada, conforme disposto no artigo 989, III, do CPC/2015, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.



    21. Ouça-se o Procurador-Geral da República, na forma do art. 991 do CPC.



    22. Após, encaminhem-se os autos ao Ministro Luiz Fux, a quem distribuído o feito.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 20 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



(art. 13, VIII, do RISTF)